Tribunal: STF
Processo: ARE 1115550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.